Tribunal: TJSP
Processo: 0013739-78.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
LESÃO CORPORAL – Artigo 129, parágrafo 9o, DO CÓDIGO PENAL (Lei Maria da Penha). Recurso Defensivo – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Nos delitos cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, porquanto, na maioria das vezes, as violências acontecem dentro do próprio ambiente familiar, longe dos olhos de possíveis testemunhas. Redução da pena aplicada.

Ementa:

LESÃO CORPORAL – Artigo 129, parágrafo 9o, DO CÓDIGO PENAL (Lei Maria da Penha). Recurso Defensivo – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Nos delitos cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, porquanto, na maioria das vezes, as violências acontecem dentro do próprio ambiente familiar, longe dos olhos de possíveis testemunhas. Redução da pena aplicada. Concessão da suspensão condicional da pena - "Sursis" - mantida conforme fixado pela r. Juíza "a quo".

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000082976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0013739-78.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEANDRO TONELLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso interposto por Leandro Tonelli, para reduzir sua pena em 03 (três)
meses de detenção, mantendo-se, no mais, a r. Sentença, por seus jurídicos
fundamentos.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 35.753
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013739-78.2016.8.26.0002
SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013739-78.2016.8.26.0002
Comarca de São Paulo - Vara Reg.Sul2 de Viol. Dom. e
Fam.Cont.Mulher
Apelante: Leandro Tonelli
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.753
LESÃO CORPORAL Artigo 129, parágrafo 9o, DO
CÓDIGO PENAL (Lei Maria da Penha). Recurso
Defensivo Absolvição INADMISSIBILIDADE
Nos delitos cometidos no âmbito doméstico, a palavra
da vítima tem relevante valor probatório, porquanto,
na maioria das vezes, as violências acontecem dentro
do próprio ambiente familiar, longe dos olhos de
possíveis testemunhas. Redução da pena aplicada.
Concessão da suspensão condicional da pena -
“Sursis” - mantida conforme fixado pela r. Juíza “a
quo”.
Recurso parcialmente provido.
VISTOS.
1 Trata-se de apelação interposta em
favor de Leandro Tonelli, contra a r. Sentença datada de 04
de abril de 2019, proferida pela MMa. Juíza de Direito da
Comarca de Santo Amaro Região Sul 2 de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 35.753
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013739-78.2016.8.26.0002
SÃO PAULO
cumprir a pena de 04 (quatro) meses de detenção, em
regime inicial aberto, por infração ao artigo 129, parágrafo
9o, do Código Penal. Foi concedida a suspensão condicional
da pena Sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo o
recorrente cumprir as seguintes condições, sob pena de
revogação do benefício: a) proibição de ausentar-se da
Comarca sem prévia comunicação ao juízo e b)
comparecimento pessoal e obrigatório em Juízo, uma vez a
cada três meses, para informar e justificar suas atividades
(fls.107/109).
Irresignada, reclama a Douta Defesa pela
absolvição conforme dispõe o artigo 386, incisos IV e VI,
do Código de Processo Penal (fls.123/126).
Em contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo improvimento do recurso (fls.132/134).
A Douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo improvimento do apelo (fls.141/143).
É o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 6 de
junho de 2015, no interior da residência situada na Rua
Egydio Martins da Costa, no 290, Campo Limpo, nesta
Cidade e Comarca de São Paulo, o Apelante, prevalecendo-
se de relações domésticas e familiares contra a mulher, na
forma da Lei no 11.340/2006, ofendeu a integridade corporal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 35.753
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013739-78.2016.8.26.0002
SÃO PAULO
de sua ex-companheira Aline Gomes da Silva, causando-lhe
lesão corporal de natureza leve, conforme laudo pericial de
exame de corpo de delito de fl.09.
É dos autos que LEANDRO e Aline
conviveram em união estável e tiveram um filho comum,
estando separados quando dos fatos.
Segundo se apurou, na data dos fatos o
recorrente dirigiu-se à residência da vítima para tirar
satisfações com ela por conta de ciúmes e, ao encontrar o
namorado dela no interior da residência, passou a agredi-la
com socos no rosto e chutes nas pernas, provocando
ferimentos.
O laudo pericial de exame de corpo de
delito de fl.09 constatou a presença de equimose arroxeada
com edema traumático periorbital esquerdo; equimose
arroxeada em braço direito; equimose arroxeada anterior da
coxa esquerda, classificando as lesões corporais como de
natureza LEVE.
A denúncia foi oferecida em 23 de abril
de 2018 (fls.70/71), e recebida em 26 de abril de 2018
(fl.72).
O Apelante foi citado e apresentou
resposta à acusação (fls.97/99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 35.753
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013739-78.2016.8.26.0002
SÃO PAULO
A condenação era mesmo de rigor. Senão
vejamos.

A
materialidade
do
delito
está
comprovada pela portaria (fl.03); boletim de ocorrência
(fls.03/06); laudo de exame de corpo de delito (fls.10/11), e
pela prova oral produzida em Juízo.

O Apelante não compareceu para ser
interrogado em Juízo, sendo decretada a sua revelia.

A vítima, ouvida em Juízo (audiência
realizada pelo sistema audiovisual), afirmou que declarou
que já estava separada do réu há quase um mês. Já estava
com outra pessoa, que estava na sua casa. O réu não gostou
e já chegou agredindo-a. Ele foi lá para ver a filha comum.
Ele lhe deu murros e tapas, basicamente. Ficou lesionada tal
como consta do laudo. Estava com sua filha de quase dois
anos no colo. Ele nunca havia agredido a depoente antes.
Ninguém presenciou as agressões. Atualmente, o réu e a
mãe dele estão com a guarda de fato da filha desde 2015,
vez que a depoente trabalha. Ele está dificultando o contato
da depoente com a filha.

O pedido de absolvição por parte da r.
Defesa não merece prosperar. Senão vejamos.
Cabe destacar que os delitos praticados
em situação de violência doméstica e familiar requerem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 35.753
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013739-78.2016.8.26.0002
SÃO PAULO
uma especial atenção, principalmente porque, na maioria
dos casos, os crimes dessa natureza ocorrem sem a presença
de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima
maior
relevância,
conforme
vem
preceituando
a
jurisprudência.
Sobre o tema, colaciona-se o seguinte
julgado, de relatoria do e. Des. Rubens Gabriel Soares:
“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA PREVISTA NO ART. 16
DA LEI 11.340/06 - REJEIÇÃO - ABSOLVIÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE
-
PALAVRA
DA
VÍTIMA
-
RELEVANTE VALOR - AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO
NÃO PROVIDO. 01. A audiência prevista no art. 16 da Lei
11.340/06 somente possui caráter obrigatório quando
existente nos autos alguma manifestação da ofendida, em
qualquer momento anterior ao recebimento da denúncia,
que demonstre o seu arrependimento ou desinteresse no
prosseguimento da ação penal, o que não é o caso dos
autos. 02. Havendo prova da materialidade e autoria do
delito, consistentes nas declarações da vítima, que em
delitos cometidos no âmbito doméstico, normalmente
praticados na clandestinidade, ganham extrema relevância
probante, sobretudo quando coerente com as demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No 35.753
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013739-78.2016.8.26.0002
SÃO PAULO
provas dos autos, é de rigor a manutenção do decreto
condenatório”.
(APELAÇÃO
CRIMINAL
N°
1.0027.07.138810-5/001 - RELATOR: EXMO. SR. DES.
RUBENS GABRIEL SOARES - DJU: 12/04/2011).
“[...] 1. Nos crimes de violência doméstica
e familiar, deve ser sopesada em especial a palavra da
vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das
vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os
fatos encontram-se corroborados pelas demais provas
colacionadas aos autos. [...]” (Acórdão n. 589598, APR
20100710123110,
Relator
HUMBERTO
ADJUTO
ULHÔA, 3a Turma Criminal, julgado em 24/05/2012, DJ
29/05/2012 p. 201).

Ressalto ainda, que não há porque duvidar
das declarações da vítima, e que estão em sintonia com as
demais provas colhidas durante a instrução criminal e que
não mentiria em Juízo para incriminar o acusado.
A agressão contra a mulher possui
acentuado grau de reprovabilidade social. A integridade do
ser humano é bem jurídico relevante.
Sobre o tema, a seguinte jurisprudência:
“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
LESÕES
CORPORAIS
E
AMEAÇA.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No 35.753
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013739-78.2016.8.26.0002
SÃO PAULO
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ABRANDAMENTO DO
REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO
MANTIDA.
- Nos delitos cometidos no âmbito
doméstico, a palavra da vítima tem relevante valor
probatório, porquanto, na maioria das vezes, as violências
acontecem dentro do próprio ambiente familiar, longe dos
olhos de possíveis testemunhas.
- Se a palavra da vítima está corroborada
pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos, e,
por outro lado, a tese defensiva encontra-se carente de
comprovação, deve ser mantida a sentença condenatória. -
Não faz jus ao regime aberto o réu reincidente e que
apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (TJMG -
Ap. Crim. no 1.0702.09.584995-7/001, Relator Des. Renato
Martins Jacob, p. 18.02.2011).
Portanto, mantêm-se a condenação do
Apelante na sanção do artigo 129, parágrafo 9o, do Código
Penal.
A pena merece reparo.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada
acima do mínimo legal, tendo em vista as múltiplas lesões
no rosto, bem como estava com sua filha no colo quando
covardemente agredida, o que perfez a pena em 04 (quatro)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No 35.753
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013739-78.2016.8.26.0002
SÃO PAULO
meses de detenção.
Data vênia, consigno que atende ao
princípio da suficiência a fixação da pena no mínimo legal,
uma vez que o dolo é comum ao tipo e as lesões, de
reprovabilidade latente, é própria do delito em questão, de
modo que fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 03
(três) meses de detenção.
Diante da ausência de agravantes e/ou
atenuantes e causas de aumento e/ou diminuição de pena,
esta resta definitiva em 03 (três) meses de detenção.
Em relação ao regime de cumprimento de
pena, mantenho o regime inicial aberto, visto que a pena é
inferior a 04 (quatro) anos e trata-se de réu primário.

SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
E
SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA
Não é cabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se
cuidar de crime praticado mediante violência e grave
ameaça contra a pessoa (Artigo 44, inciso I, do Código
Penal).
Por outro lado, presentes os requisitos
para a suspensão condicional da pena, porquanto a pena é
inferior a 02 (dois) anos, o recorrente não é reincidente e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No 35.753
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013739-78.2016.8.26.0002
SÃO PAULO
circunstâncias judiciais foram analisadas, majoritariamente
de forma favorável. Assim, correta a imposição das
condições fixadas pela r. magistrada de Primeiro Grau.
3 - Diante do exposto, dou parcial
provimento ao recurso interposto por Leandro Tonelli, para
reduzir sua pena em 03 (três) meses de detenção, mantendo-
se, no mais, a r. Sentença, por seus jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR